Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704813-83.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO MACHADO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. 1. A determinação de suspensão do curso processual até o julgamento do Tema Repetitivo no 1300 do STJ não alcança as demandas em que não se discutem o ônus da prova de que os lançamentos de débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado. 3. O PIS/PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não cabe a inversão do ônus da prova em ações como esta. As informações necessárias ou de interesse dos titulares são públicas e estão acessíveis. 4. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003. 5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 6. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 7. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso IV, 314 e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a controvérsia se enquadra integralmente no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o processo deveria ter sido suspenso até o julgamento definitivo do referido tema. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, citando precedente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Aduz, ainda, dissídio jurisprudencial com acórdão do TJAL quanto à natureza consumerista da relação entre as partes, à inversão do ônus da prova e ao alegado cerceamento de defesa. Contudo, não indica o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 76797029). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, ressalto que no recurso de ID 75532669 houve menção equivocada ao nome da parte, tendo sido retificado o erro material pela peça juntada no ID 75532696, sem alteração das razões recursais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 313, inciso IV, 314 e 1.037, inciso II, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A determinação de suspensão do curso processual até o julgamento do Tema Repetitivo no 1300 do STJ não alcança a presente demanda, pois não se discute o ônus da prova de que os lançamentos de débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista, questão objeto do repetitivo. 13. Conforme esclarecido na sentença, no caso, “a causa de pedir se baseia na incorreta aplicação da correção monetária do saldo da conta PASEP mediante subtração ou não repasse, sem questionar especificamente que os lançamentos a débito correspondem ou não a pagamentos ao correntista” (ID n°72351793)”. (ID 74559494) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada divergência jurisprudencial quanto à natureza consumerista da relação entre as partes, à inversão do ônus da prova e ao alegado cerceamento de defesa. Com efeito, “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.339/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76797029. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021